Tribunal: TJES
Processo: 5001969-58.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
Nº 5001969-58.2026.8.08.0000

IMPETRANTE:
ANGELA DA PENHA VOLKERS ROCHA

PACIENTE: ANTONIO MARCOS NOGUEIRA TEIXEIRA

AUT. COATORA:
JUÍZO D
E DIREITO D
A

2
ª VARA CRIMINAL
DE ANCHIETA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. IRREGULARIDADE NA DISTRIBUIÇÃO PROCESSUAL. EXTENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA À CORRÉ. CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL. DEBILIDADE DE SAÚDE NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 23/12/2025, durante a Operação “Lista do Noel”, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06), ocasião em que foram apreendidos em sua residência e veículo arma de fogo registrada, quantia de R$ 47.904,00 e 249g de cocaína, tendo a prisão sido convertida em preventiva para garantia da ordem pública. A defesa alega excesso de prazo na investigação, erro na distribuição processual após declínio de competência, violação ao princípio da isonomia em razão da concessão de prisão domiciliar à corré, debilidade de saúde e inocência do paciente.

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo na conclusão do inquérito e oferecimento da denúncia; (ii) estabelecer se eventual irregularidade na distribuição processual após declínio de competência configura constrangimento ilegal; (iii) determinar se é possível estender ao paciente a prisão domiciliar concedida à corré; (iv) verificar se a alegada condição de saúde autoriza a substituição da prisão preventiva; e (v) avaliar se a alegação de inocência, baseada em vídeo de terceiro assumindo a propriedade da droga, pode ser examinada na via do habeas corpus.

3. Prazos processuais penais não possuem natureza peremptória e devem ser analisados à luz da razoabilidade e da complexidade do caso, sendo admissível a prorrogação quando necessária à realização de diligências complementares e à produção de novos elementos probatórios.

4. A demora na conclusão da investigação justifica-se pela realização de diligências provocadas pela própria defesa, incluindo oitiva de terceiro que teria assumido a propriedade da droga e perícia em imagens de monitoramento.

5. Eventuais irregularidades administrativas na distribuição processual após declínio de competência não configuram constrangimento ilegal nem ensejam o relaxamento da prisão quando persistem os fundamentos da custódia preventiva.

6. A concessão de prisão domiciliar à corré fundamenta-se no art. 318-A do CPP, em razão de circunstância pessoal relacionada à maternidade, a qual não se comunica aos demais corréus, nos termos do art. 580 do CPP.

7. A alegada debilidade de saúde não se comprova por prova idônea capaz de demonstrar impossibilidade de tratamento no sistema prisional.

8. A apreensão de significativa quantidade de cocaína, arma de fogo e elevada quantia em dinheiro evidencia a gravidade concreta da conduta e justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

9. A análise da alegação de inocência fundada em vídeo de terceiro exige aprofundamento probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus.

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na investigação penal deve ser aferido à luz dos princípios da razoabilidade e da complexidade do caso, admitindo-se dilação quando necessária à realização de diligências investigativas.

2. Irregularidades meramente administrativas na distribuição processual não configuram constrangimento ilegal quando subsistem fundamentos concretos para a prisão preventiva.

3. Benefício de prisão domiciliar concedido com base em circunstância pessoal da corré não se estende automaticamente aos demais acusados.

4. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta evidenciada por apreensão de drogas, arma de fogo e expressiva quantia em dinheiro.

5. Alegações de inocência que demandam dilação probatória não podem ser apreciadas na via estreita do habeas corpus.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS
Nº 5001969-58.2026.8.08.0000

IMPETRANTE:
ANGELA DA PENHA VOLKERS ROCHA

PACIENTE: ANTONIO MARCOS NOGUEIRA TEIXEIRA

AUT. COATORA:
JUÍZO D
E DIREITO D
A

2
ª VARA CRIMINAL
DE ANCHIETA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório, t
rata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Angela da Penha Volkers Rocha em favor de
ANTONIO MARCOS NOGUEIRA TEIXEIRA
, contra ato do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Anchieta/ES.

O Paciente foi preso em flagrante no dia 23/12/2025, durante a
Operação ”Lista do Noel”
, pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação para o tráfico
(Art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06). Na ocasião, foram apreendidos em sua residência e veículo:
uma arma de fogo registrada, vultosa quantia em dinheiro (R$ 47.904,00) e 249 gramas de cocaína
. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

A impetrante sustenta, em síntese, (i)
e
xcesso de prazo
para a conclusão do inquérito e oferecimento da denúncia; (ii)
e
rro judiciário grosseiro
na distribuição processual após declínio de competência; (iii)
v
iolação ao princípio da isonomia
, uma vez que a corré Priscila (esposa do paciente) obteve prisão domiciliar; (iv)
d
ebilidade de saúde
, alegando que o paciente necessita de cirurgia no joelho e faz uso de cadeira de rodas; (v)
i
nocência
, apresentando vídeo de um funcionário assumindo a propriedade das drogas.

A liminar foi anteriormente indeferida. A autoridade coatora prestou informações. A douta
Procuradoria de Justiça Especializada manifestou-se pela denegação da ordem
.

Pois bem.

A tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo não prospera. Os prazos processuais penais
não possuem natureza peremptória
, devendo ser analisados sob a ótica da razoabilidade e da complexidade do caso. No presente feito, a demora justifica-se pela necessidade de diligências complementares provocadas pela própria defesa, como a oitiva do terceiro que confessou a propriedade da droga e a perícia em imagens de monitoramento. Conforme o STF, a prorrogação é admitida quando o surgimento de novos elementos probatórios o exigir.

Quanto ao alegado “erro grosseiro” na distribuição, verifica-se que o declínio de competência ocorreu de forma legítima para garantir a
prevenção do juízo
que primeiro conheceu da causa. Eventuais irregularidades meramente administrativas na tramitação interna não autorizam o relaxamento automático da prisão quando persistem os fundamentos da custódia.

Ademais, o pleito de extensão do benefício concedido à corré Priscila Neves da Silva é incabível. A substituição da preventiva por domiciliar, no caso dela, fundamentou-se no
Art. 318-A do CPP (maternidade)
, possuindo caráter
eminentemente pessoal
. Nos termos do Art. 580 do CPP, circunstâncias de natureza pessoal não se comunicam aos demais corréus.

No que tange à saúde, não há prova idônea de que o paciente esteja “extremamente debilitado” a ponto de inviabilizar o tratamento na unidade prisional. A manutenção da segregação revela-se necessária para a
garantia da ordem pública
, dada a
gravidade concreta da conduta
. A apreensão de expressiva quantidade de cocaína, armamento e elevada quantia em dinheiro evidencia a periculosidade social e o modus operandi de grupo criminoso.

A alegação de inocência baseada em vídeo de terceiro demanda dilação probatória profunda, o que é vedado na via estreita do Habeas Corpus. A decisão que decretou a preventiva permanece hígida e fundamentada em elementos concretos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
mantenho a decisão que indeferiu a liminar e
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS
.

É o Voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)